Tribunal: TJPA
Processo: 0002303-76.2017.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002303-76.2017.8.14.0017

APELANTE: OSORIO ALVES COSTA

APELADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra acórdão que deu provimento à apelação para anular sentença que reconheceu a prescrição em ação de cobrança de seguro por invalidez permanente, determinando a reabertura da instrução probatória, sob o fundamento de ausência de prova da ciência inequívoca da incapacidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar laudo médico quanto ao termo inicial da incapacidade; (ii) estabelecer se há obscuridade quanto à necessidade de produção de prova pericial diante de prova documental existente; (iii) determinar se houve obscuridade na fixação do marco inicial da prescrição à luz da ciência inequívoca da incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadequados para rediscussão do mérito, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrenta adequadamente a questão da ausência de prova robusta acerca da ciência inequívoca da incapacidade, afastando a presunção automática do termo inicial da prescrição.

O julgador não está obrigado a analisar individualmente todos os elementos probatórios, desde que apresente fundamentação suficiente, sendo legítimo o afastamento implícito de documento reputado insuficiente.

A necessidade de produção de prova pericial decorre da inexistência de elementos conclusivos quanto ao momento da ciência inequívoca da incapacidade, especialmente diante da natureza da lesão.

O acórdão aplica corretamente a Súmula 278 do STJ ao fixar que o termo inicial do prazo prescricional depende da comprovação da ciência inequívoca da incapacidade, não podendo ser presumido.

Não há contradição ou obscuridade na fundamentação, pois a necessidade de prova conduz logicamente à anulação da sentença e reabertura da instrução.

A insurgência da embargante revela inconformismo com a valoração das provas e tentativa de rediscussão da matéria, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios.

O prequestionamento é considerado atendido quando a matéria é devidamente analisada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A ausência de menção expressa a documento não configura omissão quando a fundamentação é suficiente para afastar sua relevância. 3. A definição do termo inicial da prescrição em seguro por invalidez permanente exige prova da ciência inequívoca da incapacidade, podendo demandar dilação probatória. 4. O inconformismo com a valoração da prova não autoriza o acolhimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 189 e 206, § 1º, II, “b”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 278; STJ, Súmula 229.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS em face do acórdão que, à unanimidade, deu provimento à apelação interposta por OSÓRIO ALVES COSTA para anular a sentença que reconheceu a prescrição, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória com a seguinte ementa:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PROVA SOBRE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro por Invalidez Permanente por Acidente c/c Danos Morais, ajuizada em face da Companhia de Seguros Aliança do Brasil, que extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral. O autor alegou possuir contrato de seguro de vida com cobertura para invalidez permanente desde 1984 e ter sofrido acidente

automobilístico em junho de 2003, com constatação médica da incapacidade apenas em agosto de 2015. Sustenta que a recusa da seguradora se deu em janeiro de 2017, tendo a ação sido ajuizada em março do mesmo ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de cobrança da indenização securitária por invalidez permanente, especialmente quanto à necessidade de produção de prova sobre a ciência inequívoca da incapacidade e os efeitos da suspensão do prazo durante a tramitação do pedido administrativo perante a seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a propositura de ação visando à cobrança de indenização securitária por invalidez permanente é de um ano, nos termos do art. 206, § 1º, II,"b", do Código Civil.

4. A contagem do referido prazo não se inicia, automaticamente, na data do acidente,mas sim quando o segurado tem ciência inequívoca da sua incapacidade, conforme dispõe a Súmula 278 do STJ.

5. O pedido de indenização feito à seguradora suspende o prazo prescricional até a ciência da negativa expressa, nos termos da Súmula 229 do STJ.

6. A sentença recorrida baseou-se em presunção de ciência da invalidez desde a data do acidente, sem respaldo em prova pericial ou documentação contemporânea que demonstrasse, de forma inequívoca, o diagnóstico conclusivo da invalidez em

momento anterior.

7. A ausência de prova pré-constituída sobre o termo inicial da ciência da invalidez e a controvérsia sobre a natureza e gravidade das lesões impedem o reconhecimento da prescrição sem prévia instrução probatória.

8. Considerando a suspensão do prazo prescricional entre o pedido administrativo (20/08/2015) e a negativa expressa (03/01/2017), a ação ajuizada em 06/03/2017 foi proposta dentro do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de seguro por invalidez permanente tem início na data da ciência inequívoca da incapacidade, e não na data do acidente.

2. A simples presunção de ciência da invalidez não é suficiente para o reconhecimento da prescrição, sendo necessária a produção de prova técnica quando controvertido o marco inicial.

3. O pedido administrativo suspende o prazo prescricional até a resposta expressa da seguradora.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 1º, II, "b"; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 229; STJ, Súmula 278; STJ, REsp 1.388.030/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j.11.06.2014.

Em suas razões (id 34053781), a embargante sustenta a existência de omissão, ao argumento de que o acórdão não teria analisado laudo médico juntado aos autos, no qual constaria o período de acompanhamento e a data de alta médica. Aponta, ainda, obscuridade quanto à necessidade de produção de prova pericial, defendendo a suficiência da prova documental, nos termos do art. 464, II, do CPC. Aduz, também, obscuridade quanto à não consideração da alta médica como marco da ciência inequívoca da incapacidade, à luz dos arts. 189 e 206 do Código Civil. Ao final, requer o esclarecimento dos pontos indicados, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões aos embargos de declaração. (ID 34157635)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado consiste em verificar a existência de eventual omissão ou obscuridade no acórdão embargado, especialmente no que se refere à análise do laudo médico, à necessidade de produção de prova pericial e à definição do marco inicial da ciência inequívoca da incapacidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No que concerne à alegada omissão quanto ao laudo médico, verifica-se que o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente a questão relativa à ausência de prova robusta acerca da ciência inequívoca da incapacidade. Restou consignado que não há elementos seguros aptos a fixar o termo inicial da prescrição, sendo vedada a presunção automática da ciência desde o acidente, além de ressaltada a necessidade de dilação probatória.

Ainda que não tenha havido menção expressa ao documento indicado pela embargante, ao reconhecer a insuficiência do conjunto probatório, o acórdão, de forma implícita, afastou a aptidão do referido laudo para a fixação da ciência inequívoca da incapacidade, inexistindo, portanto, omissão a ser sanada.

Quanto à alegada obscuridade acerca da necessidade de produção de prova pericial, igualmente não assiste razão à embargante. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara ao demonstrar que, diante da ausência de prova conclusiva sobre o momento da ciência inequívoca, mostra-se necessária a instrução probatória. A natureza da lesão, conforme destacado, não permite inferência automática acerca da incapacidade permanente, sendo legítima a determinação de produção de prova técnica.

Nesse ponto, a insurgência da embargante revela mero inconformismo com a valoração da prova realizada por este Tribunal, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

No tocante à alegada obscuridade quanto ao marco inicial da ciência inequívoca da incapacidade, verifica-se que o acórdão adotou orientação expressa da Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado tem ciência inequívoca da incapacidade laboral. Assentou-se, ainda, que tal ciência não pode ser presumida, dependendo de comprovação efetiva, e que sua definição pode demandar produção de prova técnica.

Dessa forma, não há qualquer incoerência ou falta de clareza na fundamentação adotada, mas apenas inconformismo da parte embargante com o entendimento firmado.

Também não se verifica a existência de contradição interna no julgado, pois as premissas adotadas — necessidade de comprovação da ciência inequívoca — conduzem logicamente à conclusão de anulação da sentença e reabertura da instrução processual.

O que se observa, em verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir a matéria decidida, especialmente no que tange à valoração do conjunto probatório e à definição do termo inicial da prescrição, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que a matéria foi devidamente apreciada sob a ótica dos dispositivos legais pertinentes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os artigos indicados pela parte, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/05/2026